Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-07.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), KATIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIM - CPF: 464.662.581-49 (EMBARGADO), Gilson Duarte de Barros (EMBARGADO), ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS registrado(a) civilmente como GILSON DUARTE DE BARROS - CPF: 001.961.931-68 (EMBARGADO), KATIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIM - CPF: 464.662.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DE BARROS BERGAMIM - CPF: 005.562.691-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SANTI SAGIN PINTO BERGAMIM - CPF: 005.510.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN BARROS BERGAMIM DAMIN - CPF: 016.897.141-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DA QUESTÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a agravos de instrumento e interno, bem como manteve a decisão em sede de primeiros embargos declaratórios. Alegação de omissão quanto à análise da situação financeira da embargante para fins de concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Definir se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e se seria cabível a concessão da justiça gratuita diante da situação econômica da embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão embargada, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. A real insurgência da embargante diz respeito à concessão da gratuidade da justiça, a qual foi indeferida em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para tal finalidade.

5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, embora a declaração de hipossuficiência possua presunção relativa de veracidade, a exigência de comprovação pode ser feita pelo magistrado diante de fundadas dúvidas quanto à condição financeira do requerente.

6. No caso, restou demonstrado que a embargante possui bens e renda incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, motivo pelo qual a decisão que indeferiu o benefício foi mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

2.
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, exigindo-se a devida comprovação da hipossuficiência econômica
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Segundo
Embargos de Declaração interposto por
LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO
, contra decisão unipessoal, que negou provimento aos Recursos de Agravo de Instrumento e Interno, mantida em sede de Embargos de Declaração.

A Embargante alega que a decisão que indeferiu a concessão do benefício, não retrata a sua real situação financeira, pois foi analisada nos idos de 2015.

Sustenta que “
que, uma vez publicado o Acórdão, com decisão de Mérito tal anulação se restringe as referidas incoerências, até porque a Decisão Monocrática não poderia alterar o Acórdão em referência; restando mantida a Assistência da Justiça Gratuita, então apreciada”, bem como outras teses.

Ao final, requer sejam “
recebidos e acatados, os presentes Embargos sede Declaração, imprimindo Efeitos Infringentes, para reformar a Decisão Embargada, até porque da referida decisão não cabem recursos e ante sua nulidade absoluta, na medida em que afronta as disposições legais acima elencadas, o que leva a mesma ser considerada inexistente, podendo ser arguida a qualquer tempo, por “simples’ petição, entendimento esse consolidado pela Doutrina Moderna assim como da Jurisprudência, para determinar o sobrestamento do feito, até que essa Egrégia Câmara se manifeste sobre a Decisão do Então Des. Relator, no processo-0029278- 57.2016.8.11.0041., ID- 179460373
.
”.

Sem apresentação de contrarrazões (ID nº 264471267).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.

Com efeito, da simples análise da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender “provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante”. (ADI 5475 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 22-09-2020

PUBLIC 23-09-2020).

No caso em apreço, denota-se, que a verdadeira irresignação da Embargante é a concessão da gratuidade da justiça.

Ocorre, que da análise de todo caderno processual, verifica-se que a benesse não lhe foi concedida, porque, não atendeu aos chamados judicial, conforme (id.236163672) e (id. 225965678-autos originários), para comprovar o alegado, qual seja, da hipossuficiência.

É sabido, que a declaração de pobreza da pessoa física, goza de presunção de hipossuficiência, contudo, diante de dúvida quanta a incapacidade financeira, o magistrado pode determinar que se comprove à luz do artigo 99 , parágrafo 2º,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Contudo, repito, embora devidamente intimada em duas oportunidades, a Embargante portou-se inerte.

No caso, realmente, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica, pois a Embargante reside em bairro de alto padrão (Jardim Itália), possui vários imóveis em seu nome, além do valor a ser percebido na presente Ação de Monitória de R$
846.648,03 (oitocentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos).

A Constituição Federal, em seu artigo, 5º, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário, capitaneado no mesmo disposto acima citado, em seu inciso XXXV.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.

Convém salientar, que o entendimento sobre o requisito, para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes por esta Corte, posto que uma entende por suficiente a mera declaração da requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com às custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica da Embargante, deve ser mantido o indeferimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO MONITÓRIA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
. (TJ-MT 10250061720228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481/STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Entretanto, diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.
(TJ-MT 10028556220198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
. (TJ-MT - AGR: 10099633220238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023).

Por fim, consigno que não desconheço as inúmeras arguições trazidas em seu longo e confuso arrazoado, todavia, não guardam estrita relação com objeto dos recursos, beirando a violação ao princípio da dialeticidade, tampouco os aclaratórios se prestam a isso, oportunidade, que não conheço desta parte do recurso.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do NCPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025